Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INTERMEDIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de ausência de dialeticidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade exclusiva da intermediária financeira por fraude em contratação de empréstimo consignado eletrônico.
2. O acórdão embargado afirmou que a contratação eletrônica ocorreu regularmente, com autenticação válida e depósito efetivo na conta da consumidora, concluindo que a posterior transferência dos valores à intermediária decorreu de ato voluntário, caracterizando fortuito externo e afastando o nexo causal com a instituição financeira.
3. A recorrente alegou que o acórdão contém omissões, contradições e obscuridades quanto à aplicação do CDC, da LGPD, da Súmula 479/STJ, do Tema 1.061/STJ e à necessidade de perícia, além de requerer prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade; (ii) verificar se há necessidade de integrar o julgado para fins de prequestionamento; e (iii) estabelecer se cabe multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão não apresenta omissão. O colegiado analisou a inexistência de vínculo entre a intermediária fraudadora e o banco, bem como a ausência de prova de falha na segurança, exame suficiente para afastar a tese de violação à LGPD e de responsabilidade da instituição financeira.
6. Não há contradição. O acórdão destacou que a fraude foi cometida por terceiro fora da cadeia de segurança do banco, não atraindo a aplicação da Súmula 479/STJ.
7. O acórdão enfrentou adequadamente o Tema 1.061 do STJ ao afirmar que a contratação eletrônica ocorreu com autenticação válida e sem impugnação idônea dos registros digitais, afastando a necessidade de perícia.
8. A fundamentação do acórdão é suficiente e atende ao art. 93, IX, da Constituição e ao art. 1.022 do CPC. O colegiado não tem obrigação de rebater cada argumento da parte, desde que apresente motivação clara e coerente.
9. Os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza do recurso aclaratório.
10. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os temas suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.
11. Não cabe multa por embargos protelatórios, pois não restou evidenciado intuito procrastinatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração rejeitados. Pedido de multa indeferido.
Tese de julgamento:
"Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito."
"O prequestionamento decorre automaticamente da oposição de embargos, conforme art. 1.025 do CPC."
"A multa do art. 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca de caráter protelatório."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 93, IX, da Constituição
Art. 14 do CDC
Art. 1.010, II e III, do CPC
Art. 1.022 do CPC
Art. 1.025 do CPC
Art. 1.026, § 2o, do CPC
Lei no 13.709/2018 (LGPD)
Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 31.667 AgR, Min. Dias Toffoli, 2019
Súmula 297/STJ
Súmula 479/STJ
Tema 1.061/STJ